Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-61.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010211-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), JEANDRO GOMES TRINDADE - CPF: 008.883.771-85 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADADE. DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstancia não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição financeira na condução do processo.

2.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

3.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

4.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1010211-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JEANDRO GOMES TRINDADE.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE – MT.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
JEANDRO GOMES TRINDADE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000602-60.2017.8.11.0045, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE – MT
, a qual rejeitou a arguição de prescrição intercorrente, bem como, deixou de suspender a execução com base no art. 921, III, do CPC (Id. 149505141).

Em suas razões, o agravante sustenta em síntese, que a inicial da execução foi recebida pelo juízo em 03.03.2017. Assevera a demora do agravado em realizar atos de sua competência, mormente porque a citação somente ocorreu no dia 01.02.2023, que somente se efetivou com a citação por edital, demonstra a inércia do agravado na promoção de atos processuais a seu cargo, sem qualquer condão de promover a efetiva triangularização da relação processual.

Verbera que o exequente nunca manteve diligente e ativo, tampouco se manifestou em todos os momentos em que foi intimado. Ressalta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e da intercorrente, pela inércia do exequente em impulsionar o feito, pontuando que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional e que entre a citação do devedor por edital decorreu prazo superior ao da prescrição intercorrente.

Destaca que já transcorreu mais de 07 (sete) anos entre o despacho inicial e a citação ficta do executado por edital, o que já demonstra a ocorrência da prescrição intercorrente, em verdadeira alusão à segurança jurídica visada pelo CPC/15 (art. 921) e MP 1040/2021, convertida na Lei nº 14.195/2021.

Ao arremate, requereu em liminarmente à concessão de efeito ativo nos termos delineados. No mérito, f
orte em tais argumentos, requestou pelo reconhecimento da prescrição direta e/ou intercorrente (Id. 210260150).

O recurso é isento de preparo recursal, em razão da concessão de gratuidade recursal, nos termos da certidão (Id. 210280166).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 203376199.

A tutela provisória recursal foi indeferida (Id. 210311673).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id. 213616187).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial p
or força da cédula de crédito bancário n. B41431088-6, firmada na data de 12.02.2014, entre as partes litigantes, a qual, a cooperativa autora concedeu ao executado/agravante a importância de R$ 23.300,00 (vinte três mil e trezentos reais), para pagamento mediante 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 14. 03.2014, e as demais em igual dia dos meses subsequentes.

Analisando detalhadamente o processo executório, hei por manter a decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição.

A decisão agravada consta:

[...] Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1º-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta
[1]

[2]
, ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e
edital
.

Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia
27 de agosto de 2021
, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente.

Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2º do Código de Processo Civil.

O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022.

A citação ficta ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2023.

Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.

[...]

1 – Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a alegação prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC [...].

Isso porque, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para que caracterize a prescrição intercorrente, faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos:
i)
intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade;
ii)
inércia da parte após sua intimação;
iii)
transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Verbero o essencial do histórico processual:

20.02.17 - Exordial protocolada – Id. 4900717.

29.03.17 – 1ª citação infrutífera – Id. 5806557.

11.12.17 – 2ª citação do meirinho infrutífera – Id. 11065446.

22.03.19 – 3ª citação infrutífera – Id. 18750883.

05.04.19 – Expedição de ofícios – Id. 19203467.

02.07.19 – Pesquisas Judiciais – Id. 20606276.

07.11.19 – 4ª citação infrutífera – Id. 25909566.

24.09.20 – 5ª citação infrutífera – Id. 39789507.

Entre os dias 20.01.21 à 11.10.2022, não houve despacho judicial em razão das redistribuições de competência dos Juízos que jurisdicionaram na comarca.

31.01.23 – Citação por edital deferida – Id. 107932381.

24.03.23 – Exceção pré-executividade Curadoria – Id. 115904296.

Sem mais delongas, é o resumo dos atos processuais.

Assim sendo, do histórico processual alhures retratado, não houve a alegada desídia, pelo contrário, o agravado frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar o devedor-executado, vez que reiteradamente empreendeu diligências, com pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, que diante do esgotamento da tentativa de localização a citação foi efetivada por edital.

A valer, para que ocorresse a prescrição seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 03 (três) anos, equivalentes ao da ação de executiva, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso, a configurar a alegada prescrição direta.

No que pertine à prescrição intercorrente, incide, pois, nas causas regidas pelo revogado CPC/73, como sói a hipótese em mesa, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do código revogado, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

Pois bem.

No caso em pauta, ao que se verifica, após a citação do executado, a Defensoria Pública manifestou-se alegando a nulidade da citação, que restou rechaçada, seguindo-se o processo com o pedido de diligência de localização de bens do devedor (26/4/2024 – Id. 153841827), restando de apreciação pelo Juízo, logo, não há decisão de suspensão por ausência de bens, logo, sequer teve inicio o prazo da prescrição intercorrente.

Quanto as mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195 de 2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano.

Na hipótese em pauta, os atos jurídicos são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, e, por isso, não se submetem às suas normas.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE.

IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 2.
Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.
3.
Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. (
RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.
(RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.08.23).

Ao arremate, não é possível falar em nulidade da citação por edital, pois, o credor buscou diversas diligências para sua localização.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDENCIA. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DOS VALORES COBRADOS. RECURSO DESPROVIDO
. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora.

(N.U 1003909-80.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PARTE EXECUTADA, BEM AINDA INDEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. ARTS. 256 E 257, DO CPC. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.
Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. No caso, o prazo prescricional da pretensão da Exequente iniciou tão logo houve o inadimplemento da última parcela do referido Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, que se deu no dia 08/04/2019, registre-se, data em que já havia sido proposta a ação de busca e apreensão (03/10/2016), posteriormente convertida em execução, sendo certo que o despacho citatório foi proferido em 03/10/2016.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). (N.U 1023279-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024